Tribunal: TJBA
Processo: 8008148-43.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008148-43.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALCINA JULIA RABELO DE PINHO Advogado(s): MAIANA LOPES PAIVA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 11.378/2008 CONSTITUCIONALMENTE DECLARADA. ADIN 4167/STF. PERCEPÇÃO A MENOR. EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS À IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A análise dos autos revela que a Impetrante se aposentou no ano de 1984 (ID 41362100), antes, portanto, da entrada em vigor da Emenda Constitucional 41/2003, fazendo jus à paridade remuneratória prevista no art. 40, § 8º da Constituição Federal. 2. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8008148-43.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ALCINA JULIA RABELO DE PINHO e como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR para, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, com resolução de mérito, na forma do art.1º,caput, da Lei n. 12.016/09 e do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar à autoridade coatora que promova a implementação da paridade dos vencimentos/subsídios da demandante com os servidores em atividade, garantindo-se a percepção dos seus proventos no valor do Piso Nacional do Magistério, nos termos da Lei n. 11.738/2008, além do consequente reajuste das parcelas reflexas (que têm o subsídio/vencimento como base de cálculo), bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração, a teor da Súmula n. 271 do STF.; e assim o fazem pelas razões que integram o voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, de de 2023. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora